Tribunal: TJPA
Processo: 0806570-02.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806570-02.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

AGRAVADO: FRANCISCO ALVES DE ARAUJO E OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NOS ÍNDICES UTILIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DAS VERBAS CONSECTÁRIAS. DECISÃO EMBASADA EM PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO A QUO MANTIDA. UNÂNIME.

I - Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão a quo que fixou os índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados no pedido de cumprimento de sentença.

II- A Ente Público alega
que a memória de cálculos apresentada pelos agravados foi elaborada em total desrespeito aos índices oficiais apontados na impugnação da Fazenda e que foram reconhecidos como corretos pelos próprios impugnados.

III- Analisando a decisão agravada, observa-se que ela está em conformidade com o decidido pelos tribunais superiores acerca dos índices de atualização monetária e juros de mora nas condenações judiciais em face da Fazenda Pública.

IV- Recurso conhecido e desprovido. Decisão
a quo
mantida. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
Município de Jacundá
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença
(proc. n. 0000062-64.2001.8.14.0026), tendo como agravado
FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO E OUTROS
.

O juízo a quo proferiu a seguinte decisão:

“(...) Diante do exposto, nos termos do REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0 e da Lei Municipal nº 2.634/2019, DETERMINO que as partes IMPETRANTES, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos memoriais de cálculo atualizado, com a devida individualização dos Impetrantes, observando-se os seguintes parâmetros:

(A) de agosto/2001 a junho/2009: utilizar os juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e a partir de julho/2009: utilizar os juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(B) Individualizar os débitos exequendo, com o devido nome do Impetrante, sujeito ao regime de pagamento por meio de RPV e por meio de PRECATÓRIO, observado a Lei Municipal nº 2.634/2019.

ADVIRTO que no memorial de cálculo a ser apresentado deve a parte Impetrante discriminar, de forma inequívoca, os parâmetros fixados ao norte, registrando os períodos, índices de correção monetária de juros de mora, sob pena de não acolhimento do cálculo (...)”

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso.

Em razões recursais, informa que os ora agravados impetraram Mandado de Segurança, onde pretendiam o pagamento referente ao salário do mês de dezembro de 2000 e 13º salário e afirma que a sentença julgou parcialmente procedente ação determinando o pagamento das verbas ora requeridas.

Aduz que na fase de cumprimento de sentença, os ora agravados apresentaram como valor devido a quantia de R$ 244.870,24 (duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e setenta reais e vinte e quatro centavos), sem a necessária individualização dos cálculos.

Informa que impugnara a execução, apontando como devido o valor de R$ 163.212,02 (cento e sessenta e três reais, duzentos e doze reais e dois centavos), arguindo que a correção monetária deveria ser realizada pelo IPCA-E, a contar do vencimento da obrigação e juros simples pelo índice oficial da poupança a contar da citação.

Afirma que os exequentes, ora agravados, apresentaram manifestação concordando expressamente com os cálculos apresentados pelo Município, consoante id. 54493063 dos autos principais.

Relata que após a concordância, o juízo monocrático determinou que os agravados promovessem a individualização do crédito de cada autor, sendo advertidos que os cálculos deveriam observar os parâmetros indicados pela Fazenda Pública, dada a anuência dos próprios exequentes à impugnação apresentada pelo Município, consoante id. 54496536, pág. 4.

Expõe que os agravados se manifestaram somente 04 (quatro) meses após o decurso do prazo, motivo pelo qual entende que os cálculos apresentados de forma extemporânea deveriam ser desconsiderados.

Ressalta que o processo permaneceu sem movimentação por quase 04 (quatro) anos, voltando a ser movimentado em decorrência da migração dos autos para o PJE, e que após a migração, o juízo renovou o prazo para que os agravados promovessem nova atualização do débito, em conformidade com o Tema 810 do STF.

Argui que a memória de cálculos apresentada pelos impugnados, no id. 54496536, pág. 7 e no id. 58915915, pág. 01/67 foram elaboradas em total desrespeito aos índices oficiais apontados na impugnação da Fazenda e que foram reconhecidos como corretos pelos próprios impugnados.

Informa que o erro nos cálculos se tornou mais gravoso na segunda atualização, haja vista que além da utilização dos índices incorretos, o valor original considerado pelos impugnados remete-se aos valores constantes da petição de id. nº 54496536, pág. 7, havendo a incidência de juros sobre juros.

Desse modo, afirma que os atos processuais posteriores a petição de concordância com os cálculos apresentados pelos exequentes deveriam ser anulados, pois primeiro deveria ocorrer o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença com o acolhimento total dos pedidos e a consequente homologação de cálculos.

Alega que ao invés disso, o juízo a quo determinou que as partes apresentassem memorial de cálculo atualizado, com a devida individualização dos impetrantes, observando os parâmetros do Tema 905 do STJ.

Afirma que não há controvérsia quanto a forma de atualização e incidência de juros nos autos, haja vista que os agravados já teriam concordado com os cálculos, bem como com a forma de atualização apresentada pelo Município.

Desse modo, pleiteia que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, haja vista a ocorrência de risco de dano grave ou de difícil reparação, pois se houver a continuidade da perpetuação da decisão agravada, poderá haver prejuízos imediatos com o pagamento de valor superior aos devidos aos exequentes.

No mérito, pleiteia que seja julgada a impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente homologação de cálculos apresentada pelo Município, com os índices utilizados, quais seja, IPCA-E para correção monetária e juros oficiais da caderneta de poupança, para que seja reconhecido como devido o valor de R$ 163.212,02 (cento e sessenta e três reais, duzentos e doze reais e dois centavos), atualizados até 01.08.2017, sem capitalização, com a respectiva individualização do valor devido a cada exequente.

De forma subsidiária, pleiteia a devolução do prazo, para possibilitar à Fazenda Pública a impugnação dos novos cálculos apresentados pelos exequentes, ora agravados.

Em decisão monocrática de id. 13903106, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

A Parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 14615983.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo, a fim de que seja mantida a decisão a quo em todos os seus termos (id. 15046073).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão a quo que fixou os índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos autos do cumprimento de sentença originário deste recurso.

A Ente Público agravante alega
que a memória de cálculos apresentada pelos agravados foi elaborada em total desrespeito aos índices oficiais apontados na impugnação da Fazenda e que foram reconhecidos como corretos pelos próprios impugnados.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Compulsando os autos principais, observa-se que os exequentes, ao pugnarem pelo cumprimento da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança que condenou o Município de Jacundá a pagar os valores referentes ao salário do mês de dezembro de 2020 e o 13º salário, apresentaram valor com o qual o Município executado imediatamente discordou, razão pela qual interpôs impugnação ao cumprimento de sentença onde aduziu excesso de execução e apontou como correto o valor de R$ 163.212,02 (cento e sessenta e três mil, duzentos e doze reais e dois centavos).

Instados a se manifestar, os exequentes anuíram com o valor apresentado pelo Município, valor este que se encontrava atualizado até 01.08.2017.

Em despacho de id. 54496536 dos autos de 1º grau, o juízo determinou que os autores apresentassem memória de cálculo individualizada para cada exequente, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito, o que foi atendido pelos ora agravados, conforme petição de id. 54496536 – pág. 7, datada de 14.12.2018.

Todavia, observa-se que depois dessa manifestação, os autos permanecerem parados na vara de origem até 15.03.2022, quando o juízo a quo determinou a digitalização e migração do processo para o Sistema PJE.

Após a migração, o magistrado singular determinou que os exequentes novamente procedessem a atualização do cálculo, corrigindo o valor conforme determina a legislação e a jurisprudência, respeitando a orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 810 (id. 57494914), o que foi atendido pelos autores através da petição de id. 58915915.

Determinada a intimação do Município, este se manifestou pugnando pelo chamamento o feito à ordem, apontando diversas irregularidades na tramitação processual quanto a migração dos autos para o sistema de processo judicial eletrônico (id. 66739206), o que foi deferido pelo juízo de origem, conforme despacho de id. 77352784.

Posteriormente, o Município apresentou nova manifestação (id. 85944477), discordando dos valores apresentados pelos exequentes, o que gerou a decisão monocrática ora agravada, onde o magistrado consignou os índices de atualização monetária que deveria ser observado pelos exequentes, conforme os julgados das cortes superiores, discorreu e fundamentou quanto ao meio de adimplemento do crédito executado, seja RPV, seja Precatório, e rejeitou os demais argumentos apresentados pelo Ente Municipal (id. 86832579).

Analisando a decisão agravada, observa-se que ela está em conformidade com o decidido pelos tribunais superiores acerca dos índices de atualização monetária e juros de mora nas condenações judiciais em face da Fazenda Pública.

Extrai-se que a decisão combatida fixa os juros de mora conforme os índices da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E, de acordo com as datas ali fixadas, nos termos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 905, referente aos servidores e empregados públicos.

Por fim, vale ressaltar que independentemente dos agravados terem anuído com o valor apresentado pelo ente público no ano de 2017, como não houve o devido pagamento naquela época, e considerando que já se passaram mais de 05 (cinco) anos da data do aceite, a atualização das verbas consectárias é medida que em impõe, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Fazenda Municipal.

Dessa forma, constata-se que a decisão combatida não se afasta da determinação insculpida nos precedentes das cortes superiores, de forma que o inconformismo do agravante não merece prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Jacundá
, mantendo a decisão a quo inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de janeiro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/01/2024